Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0711669-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE AGRAVADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante alinhado na peça pórtico, o objeto da reclamação originalmente aviada nestes autos cingira-se à aferição se a resolução empreendida pelo Juízo reclamado via da sentença prolatada no ambiente da ação subjacente – processo n° 0771925-58.2024.8.07.0016 – vulnerara a coisa julgada aperfeiçoada nos autos da apelação cível n° 44.035/1997 – n° 0044035-84.1997.8.07.0000 – que reconhecera a imunidade tributária em favor da agravante/reclamante. Não tendo sido conhecida a reclamação[1], a agravante aviara agravo interno, postulando a reconsideração da decisão singular e o prosseguimento da pretensão originalmente deduzida[2]. Ocorre que, consoante aferido nos autos de origem, havendo a autora, ora agravante, interposto recurso de apelação em face da sentença que resolvera a ação aviada no bojo do primeiro processo nomeado, o recurso fora julgado, restando desprovido, restando abordada, inclusive, a questão pertinente à subsistência de coisa julgada alcançando o direito invocado[3]. Sob essa realidade, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, em conformidade com os princípios da cooperação, da instrumentalidade e da efetividade processual, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento do agravo interno. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70422052. [2] - ID Num. 71375895 (fls. 149/162). [3] - ID Num. 74867882 (fls. 217/227), Apelação Cível no 0771925-58.2024.8.07.0016.